Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600296-02.2024.6.16.0123
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
27/03/2025
Número: 0600296-02.2024.6.16.0123

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 03/01/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600296-
02.2024.6.16.0123, que julgou Desaprovadas as contas apresentadas pela prestadora de contas
Eleição 2024 Vania Cristina Moura Capucho Vereador e Vania Cristina Moura Capucho, relativas às
Eleições Municipais de 2024 de Altônia PR, em razão do recebimento de recurso estimável no valor
de R$ 1.000,00, pagos pelo candidato a prefeito com recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha, com fundamento nos artigos 30, inciso III, da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74, inciso III,
da Resolução TSE nº 23.607/2019, e determinou o recolhimento do valor de R$ 1.000,00 ao Tesouro
Nacional, nos termos do art. 17§ 9º, da Resolução TSE 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais
apresentadas por Eleição 2024 Vania Cristina Moura Capucho Vereador e Vania Cristina Moura
Capucho, candidata ao cargo de vereadora nas Eleições Municipais de 2024 de Altônia PR,
julgadas desaprovadas, tendo em vista que a candidata concorreu ao cargo de vereadora de
Altônia, estando filiada ao PRD. Foi identificada doação estimável em dinheiro, advinda do
candidato a prefeito JOÃO PEDRO BULIANI DA MATA e a vice-prefeito FANI CLEÓPATRA
MELISINAS CITRON, que concorreram aos cargos pelo PP e MDB, respectivamente. A doação se
refere a prestação de serviços de contabilidade, na proporção de R$ 1.000,00 que, na origem, foram
pagos pelo candidato a prefeito com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.
Dessa forma, não há dúvidas sobre a irregularidade do recebimento de recurso estimável no valor
de R$ 1.000,00, consistente em serviços de contabilidade. Por conseguinte, a desaprovação das
contas e a devolução do valor ao Tesouro Nacional é medida que se impõe. Nada obstante, caso o
candidato da majoritária recolha o montante total doado, a parte autora fica desobrigada a recolher
sua proporção, tendo em vista a solidariedade prevista no parágrafo 9º do artigo 17 da Resolução
TSE n. 23.607/19. Do mesmo modo, caso a parte autora recolha sua proporção, esse valor será
descontado do valor a ser recolhido pelo candidato da majoritária.) Suplente. RE9.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
VANIA CRISTINA MOURA CAPUCHO (RECORRENTE)
GABRIEL RICARDO TOFANIN BATISTA (ADVOGADO)
PRISCILLA HORWAT DELAPORTE (ADVOGADO)
MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
RAUL DOS SANTOS (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 VANIA CRISTINA MOURA CAPUCHO
VEREADOR (RECORRENTE)

GABRIEL RICARDO TOFANIN BATISTA (ADVOGADO)
PRISCILLA HORWAT DELAPORTE (ADVOGADO)
MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
RAUL DOS SANTOS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 123ª ZONA ELEITORAL DE ALTÔNIA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44440201
27/03/2025
11:23
Acórdão
Acórdão

Num. 44440201 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/03/2025 11:23:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032711235367400000043384126
Número do documento: 25032711235367400000043384126
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/03/2025 15:57:08
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.505
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600296-
02.2024.6.16.0123 – Altônia – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 VANIA CRISTINA MOURA CAPUCHO VEREADOR
ADVOGADO: GABRIEL RICARDO TOFANIN BATISTA - OAB/PR122808
ADVOGADO: PRISCILLA HORWAT DELAPORTE - OAB/PR81742
ADVOGADO: MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA - OAB/PR65354
ADVOGADO: RAUL DOS SANTOS - OAB/PR77889
RECORRENTE: VANIA CRISTINA MOURA CAPUCHO
ADVOGADO: GABRIEL RICARDO TOFANIN BATISTA - OAB/PR122808
ADVOGADO: PRISCILLA HORWAT DELAPORTE - OAB/PR81742
ADVOGADO: MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA - OAB/PR65354
ADVOGADO: RAUL DOS SANTOS - OAB/PR77889
RECORRIDO: JUÍZO DA 123ª ZONA ELEITORAL DE ALTÔNIA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA
(FEFC).
REPASSE
DE
RECURSOS
ESTIMÁVEIS
ENTRE
CANDIDATOS DE PARTIDOS DIVERSOS. VEDAÇÃO LEGAL. CONSTATAÇÃO
DE VALOR DIMINUTO. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por candidata ao cargo de vereadora
contra a sentença que desaprovou sua prestação de contas referente às eleições
municipais de 2024, com determinação de recolhimento de R$ 1.000,00 ao Tesouro
Nacional.
2. Sentença fundamentada na identificação de irregularidade consistente no
recebimento de doação estimável em dinheiro, correspondente à prestação de
serviços contábeis custeados pelo candidato a prefeito com recursos do FEFC,
configurando repasse vedado pelo artigo 17, §2º-A, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
3. Recurso alegando que a doação beneficiou todos os candidatos a vereador da

Num. 44440201 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/03/2025 11:23:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032711235367400000043384126
Número do documento: 25032711235367400000043384126
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/03/2025 15:57:08
coligação e que a interpretação da norma estaria equivocada, sendo
desproporcional a desaprovação das contas pelo valor inexpressivo envolvido.
4. Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral pelo parcial provimento do recurso,
reconhecendo a irregularidade, mas sugerindo a aprovação das contas com
ressalvas, dada a quantia reduzida envolvida.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Saber se a doação estimável de serviços contábeis entre candidatos de partidos
diversos, ainda que coligados para o cargo majoritário, configura irregularidade.
6. Verificar se a quantia reduzida justifica a aplicação dos princípios da razoabilidade
e proporcionalidade para a aprovação das contas com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A Emenda Constitucional nº 97/2017 vedou a formação de coligações em
eleições proporcionais, de modo que a transferência de recursos do FEFC entre
candidatos de partidos distintos configura aplicação irregular de recursos públicos.
8. O artigo 17, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 expressamente proíbe o
repasse de recursos do FEFC entre candidatos não pertencentes à mesma
coligação, corroborado pela jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e pelo
Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 7214.
9. A jurisprudência pacificou o entendimento de que tal repasse caracteriza
irregularidade grave, determinando a devolução dos valores ao Tesouro Nacional.
10. Entretanto, o montante envolvido (R$ 1.000,00) encontra-se dentro do limite
considerado diminuto pelo Tribunal Superior Eleitoral para fins de aprovação com
ressalvas, de modo que a desaprovação não se justifica em razão dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e aprovar
com ressalvas as contas da recorrente, mantendo-se a determinação de
recolhimento da quantia de R$ 1.000,00 ao Tesouro Nacional.
Tese de julgamento: "O repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC) entre candidatos de partidos distintos, ainda que coligados
para o cargo majoritário, configura aplicação irregular de recursos públicos, nos
termos do artigo 17, §2º da Resolução TSE nº 23.607/2019. No entanto, a
aprovação das contas com ressalvas é admissível quando o valor envolvido for
considerado diminuto pela jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral."
Dispositivos relevantes citados:

Num. 44440201 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/03/2025 11:23:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032711235367400000043384126
Número do documento: 25032711235367400000043384126
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/03/2025 15:57:08
Constituição Federal, art. 17, §1º.
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, §2º.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 7214, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em
03/10/2022.
TSE, AgR-REspEl nº 0600474-07/BA, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJe de 15/09/2022.
TSE, AgR-AREspE nº 060116265, Rel. Min. Raul Araújo Filho, julgado em
22/08/2024, DJe 03/09/2024.
TRE-PR, PCE nº 060057423, Rel. Des. Cláudia Cristina Cristofani, julgado em
02/09/2024, DJe 06/09/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/03/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por VANIA CRISTINA MOURA CAPUCHO, candidata ao
cargo de vereadora no município de Altônia/PR, contra a sentença proferida pelo Juízo da 123ª
Zona Eleitoral, que desaprovou sua prestação de contas referente às eleições municipais de 2024
e determinou o recolhimento da quantia de R$ 1.000,00 ao Tesouro Nacional.
A decisão de primeiro grau fundamentou-se na constatação de irregularidade no recebimento de
doação estimável em dinheiro, correspondente à prestação de serviços contábeis custeados pelo
candidato a prefeito, João Pedro Buliani da Mata, com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), o que configura repasse vedado pelo artigo 17, §2º-A, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
Irresignada, a recorrente apresentou suas razões recursais, aduzindo, em síntese: a) Que os
serviços contábeis foram custeados pela candidatura majoritária e utilizados por todos os
candidatos a vereador da coligação, o que não comprometeria a regularidade e transparência das
contas; b) Que a coligação na eleição majoritária justificaria o repasse de recursos estimáveis
entre os partidos coligados, não havendo vedação expressa nesse sentido, de modo que a
aplicação do artigo 17, §2º-A, da Resolução TSE nº 23.607/2019, estaria equivocada; c) Que o
montante envolvido (R$ 1.000,00) seria inexpressivo frente ao total de despesas da campanha,

Num. 44440201 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/03/2025 11:23:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032711235367400000043384126
Número do documento: 25032711235367400000043384126
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/03/2025 15:57:08
devendo ser aplicados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade para afastar a
desaprovação das contas.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo parcial provimento do recurso,
reconhecendo a irregularidade do repasse dos serviços contábeis, mas ponderando que o valor
envolvido se encontra dentro do limite considerado diminuto pela jurisprudência deste Tribunal
Regional Eleitoral. Assim, opinou pela aprovação das contas com ressalvas, mantendo-se a
determinação de devolução do montante ao Tesouro Nacional.
É o relatório.

VOTO
Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, é de se conhecer do recurso.
No mérito, a insurgência recursal não merece acolhimento
a) Da irregularidade no recebimento de recursos do FEFC de candidato de partido diverso
O recorrente sustenta que a doação estimável de serviços de contabilidade, custeada com
recursos do FEFC pelo candidato a prefeito, é legítima, uma vez que integra a estratégia de
fortalecimento das candidaturas proporcionais coligadas à chapa majoritária.
Tal argumento, contudo, não se sustenta juridicamente. A Emenda Constitucional nº 97/2017
vedou a formação de coligações em eleições proporcionais, de modo que os partidos apenas
podem atuar conjuntamente na eleição majoritária. Como consequência, o repasse de valores do
FEFC por candidato de um partido para candidato de legenda diversa, mesmo que coligados para
o cargo majoritário, configura aplicação irregular de recursos públicos.
É cediço que a edição da Emenda Constitucional nº 97, ao dar nova redação ao § 1º do art. 17,
vedou expressamente a celebração de coligações, nas eleições proporcionais, a partir das
eleições de 2020, estabelecendo normas específicas sobre o acesso dos partidos políticos aos
recursos do fundo partidário, in verbis:
"Art. 17
[...]
§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e
estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e
provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar os critérios de
escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua
celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as
candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus
estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária.

Num. 44440201 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/03/2025 11:23:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032711235367400000043384126
Número do documento: 25032711235367400000043384126
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/03/2025 15:57:08
(...).”
A Resolução TSE nº 23.607/2019 é expressa ao proibir essa prática em seu art. 17, § 2º,
estabelecendo que recursos do FEFC não podem ser repassados a candidatos de partidos
distintos:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos
diretórios nacionais dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior
Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, § 2º).
§ 1º Inexistindo candidatura própria ou em coligação na circunscrição, é vedado o
repasse dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para
outros partidos políticos ou candidaturas desses mesmos partidos.
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por
partidos políticos ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
(...)
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o valor
repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou candidato
que realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente pela devolução o
recebedor, na medida dos recursos que houver utilizado.
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral corrobora esse entendimento, conforme reiteradas
decisões, entre as quais o AgR-REspEl nº 0600474-07/BA, rel. Min. Sérgio Banhos, DJe de
15.9.2022.
Quanto ao tema, o Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 7214, ocorrido em
03/10/2022, afirmou a constitucionalidade do disposto no citado art. 17, § 2º, I e II, da Resolução
TSE 23.607/2019, e ao art. 19, § 7º, I e II, da mesma Resolução, conferindo a interpretação no
sentido de ser vedado o repasse de recursos a partidos políticos e candidatos não pertencentes à
mesma coligação ou não coligados.
Confira-se:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE MEDIDA
CAUTELAR. DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. ARTS. 17, § 2°, I, II; E 19, §
7°, I, II, DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019, QUE VEDARAM O REPASSE DOS
RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA E DO
FUNDO PARTIDÁRIO POR PARTIDOS POLÍTICOS OU CANDIDATOS NÃO
COLIGADOS. AUSÊNCIA DE MALFERIMENTO À AUTONOMIA PARTIDÁRIA.
CRITÉRIO DA REPRESENTATIVIDADE PARA A REPARTIÇÃO DOS RECURSOS
PÚBLICOS. ART. 17, §§ 1° E 3° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VEDAÇÃO DE
COLIGAÇÃO EM ELEIÇÃO PROPORCIONAL. EC 97/2017. EXPLICITAÇÃO DA
VONTADE DO CONSTITUINTE REFORMADOR E DO LEGISLADOR ORDINÁRIO.
ADI CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.

Num. 44440201 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/03/2025 11:23:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032711235367400000043384126
Número do documento: 25032711235367400000043384126
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/03/2025 15:57:08
I - Os arts. 17, § 2°, I, II; e 19, § 7°, I, II, da Resolução TSE 23.607/2019 não vedaram o
repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC e do
Fundo Partidário aos partidos coligados, de modo a limitar a sua autonomia.
II - O montante do FEFC e do Fundo Partidário a serem repartidos entre as
agremiações políticas são definidos pelo critério de representatividade destas no
Congresso Nacional, com base no § 3° do art. 17 da Constituição, não se afigurando
razoável, por corolário lógico, permitir o repasse a candidatos de partidos distintos não
pertencentes à mesma coligação.
III - As disposições questionadas tornaram explícita a vontade do constituinte
reformador e a do legislador ordinário no sentido de colocar-se um ponto final nas
assimetrias causadas pela existência de coligações em eleições proporcionais,
sobretudo tendo em conta a finalidade dos repasses de recursos do FEFC e do Fundo
Partidário.
IV - Sob pena de tornar letra morta o § 1° do art. 17 da CF, com a redação dada pela
EC 97/2017, que vedou a coligação em eleições proporcionais, não é possível extrair
dos dispositivos questionados autorização para o repasse de recursos a partidos
políticos e candidatos não pertencentes à mesma coligação ou não coligados.
V - Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado improcedente.
(ADI 7214, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 03-10-
2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 04-10-2022 PUBLIC 05-10-2022)
A partir desta interpretação, a jurisprudência consolidou entendimento quanto à impossibilidade
de repasse de recursos a candidatos de partido diverso que concorra a uma eleição proporcional,
ainda que exista coligação entre as agremiações para a disputa do pleito majoritário.
Confiram-se alguns precedentes:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CARGOS DE PREFEITO E VICE–PREFEITO.
INVIABILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 30 DA
SÚMULA DO TSE. ARGUMENTOS INAPTOS PARA REFORMAR A DECISÃO
IMPUGNADA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.
1. Na origem, o TRE/GO, por unanimidade, desaprovou as contas do ora agravante,
candidato ao cargo de prefeito, e determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional dos
valores do FEFC repassados a candidatos ao cargo de vereador de partido distinto.
2. A decisão agravada negou seguimento ao agravo em recurso especial em razão da
incidência do Enunciado nº 30 da Súmula do TSE.
3. No agravo interno, o agravante defende não incidir o enunciado sumular
mencionado, ao argumento de que o recurso especial não foi fundamentado em
dissídio jurisprudencial, mas, sim, em contrariedade expressa a disposição de lei.
4. A alegação de que o recurso especial foi interposto com fulcro no art. 276, I, a, do
Código Eleitoral, não se aplicando, portanto, o Enunciado Sumular nº 30 do TSE em tal
hipótese, não encontra amparo na jurisprudência deste Tribunal, segundo a qual o
Verbete Sumular nº 30 do TSE é aplicável a ambas as hipóteses de cabimento do
recurso especial. Precedente.

Num. 44440201 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/03/2025 11:23:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032711235367400000043384126
Número do documento: 25032711235367400000043384126
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/03/2025 15:57:08
5. Conforme a jurisprudência o TSE, "[...] é irregular o repasse de recursos
recebidos do FEFC por candidato a prefeito para candidatos a vereador filiados a
partidos distintos daquele pelo qual o doador disputou o pleito, ainda que
tenham formado coligação para o cargo majoritário" (AgR–REspEl nº
0600474–07/BA, rel. Min. Sergio Banhos, julgado em 8.9.2022, DJe de 15.9.2022).
Incidência do Enunciado nº 30 da Súmula do TSE.
6. As razões do agravo interno não infirmam de modo efetivo os fundamentos da
decisão monocrática recorrida.
7. Negado provimento ao agravo interno.
( TSE AgR-AREspE nº 060116265 Acórdão LUZIÂNIA - GO, Relator(a): Min. Raul
Araújo Filho, Julgamento: 22/08/2024, Publicação: 03/09/2024)
ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO ESTADUAL. LEI Nº
9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS.
ATRASO.
PONDERAÇÃO
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS.
FALHA
FORMAL. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FEFC PARA CANDIDATOS
FILIADOS A PARTIDOS NÃO COLIGADOS. IRREGULARIDADE. RESTITUIÇÃO DOS
VALORES AO TESOURO NACIONAL. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. ATRASO.
VÍCIO FORMAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO APTO A COMPROVAR DESPESA
REALIZADA COM RECURSOS DO FEFC. IRREGULARIDADE. RESTITUIÇÃO DOS
VALORES AO TESOURO NACIONAL. DÍVIDAS DE CAMPANHA. DESPESAS
CONTRAÍDAS ORIGINARIAMENTE PELO DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO
POLÍTICO. APLICAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 33, §§5º E 6º,
DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019. REQUISITOS ATENDIDOS. IRREGULARIDADE
AFASTADA.
IRREGULARIDADES
QUE
ENVOLVEM
VALORES
CORRESPONDENTES A 0,90% DA MOVIMENTAÇÃO TOTAL DA CAMPANHA.
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS, COM DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO
DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
(...)
4. O repasse de recursos do FEFC a candidatos proporcionais filiados a legenda
não coligada com o partido doador, ainda quando ambas as agremiações estejam
coligadas nas eleições majoritárias, é irregular e implica na necessidade de
restituição dos valores ao Tesouro Nacional. Precedentes desta Corte, do TSE e
do STF.
(...)
(PCE nº 060057423 Acórdão nº 63862 CURITIBA - PR, Relator(a): Des. Claudia
Cristina Cristofani, Julgamento: 02/09/2024, Publicação: 06/09/2024)
Assim, é fato incontroverso, que a doação ainda que seja estimável em dinheiro, aos candidatos
de partido diverso, mesmo que exista coligação no cargo majoritário, constitui irregularidade
grave, caracterizando recebimento de recursos de fonte vedada, conforme previsão do art. 17, §§
1º e 2º, da Resolução nº 23.607/2019/TSE e entendimento consolidado pelo STF na ADI nº 7214.
Dessa forma, restou devidamente configurada a irregularidade no recebimento de recursos
estimáveis do FEFC, o que, por si só, já ensejaria a desaprovação das contas.

Num. 44440201 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/03/2025 11:23:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032711235367400000043384126
Número do documento: 25032711235367400000043384126
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/03/2025 15:57:08
Ademais, como bem apontado na sentença, “não há dúvidas sobre a irregularidade do
recebimento de recurso estimável no valor de R$ 1.000,00, consistente em serviços de
contabilidade. Por conseguinte, a desaprovação das contas e a devolução do valor ao Tesouro
Nacional é medida que se impõe. Nada obstante, caso o candidato da majoritária recolha o
montante total doado, a parte autora fica desobrigada a recolher sua proporção, tendo em vista a
solidariedade prevista no parágrafo 9º do artigo 17 da Resolução TSE n. 23.607/19. Do mesmo
modo, caso a parte autora recolha sua proporção, esse valor será descontado do valor a ser
recolhido pelo candidato da majoritária.”
Entretanto, os valores recebidos irregularmente do FEFC somam R$1.000,00 o que permite a
aprovação com ressalva, por se encontrar dentro dos parâmetros fixados pelo E. TSE (abaixo de
R$ 1.064,10) em consonância com recentes decisões deste Tribunal.
Desse modo, é de se dar parcial provimento ao recurso, a fim de reformar a sentença de origem
para aprovar com ressalvas as contas da recorrente, mantendo-se os demais efeitos da sentença.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por conhecer e dar parcial provimento ao recurso eleitoral para reformar a
sentença a fim de aprovar com ressalvas as contas de VANIA CRISTINA MOURA CAPUCHO,
mantendo-se a condenação ao recolhimento do valor de R$1.000,00 ao Tesouro Nacional.
É como voto.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600296-
02.2024.6.16.0123 - Altônia - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 VANIA CRISTINA MOURA CAPUCHO VEREADOR, VANIA
CRISTINA MOURA CAPUCHO - Advogados das RECORRENTES: GABRIEL RICARDO TOFANIN
BATISTA - PR122808, PRISCILLA HORWAT DELAPORTE - PR81742, MATEUS BARRETO DE
OLIVEIRA - PR65354, RAUL DOS SANTOS - PR77889 - RECORRIDO: JUÍZO DA 123ª ZONA
ELEITORAL DE ALTÔNIA PR.
DECISÃO

Num. 44440201 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/03/2025 11:23:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032711235367400000043384126
Número do documento: 25032711235367400000043384126
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/03/2025 15:57:08
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 25.03.2025